Tribunal: TJMT
Processo: 0034126-06.2019.8.11.0042
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0034126-06.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MOISES RODRIGUES COELHO - CPF: 013.655.491-19 (APELANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA ILICITUDE DAS PROVAS – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – INOCORRÊNCIA – FUNDADAS RAZÕES - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006 – DESCABIMENTO – ELEMENTOS SUFICIENTES A CARACTERIZAR A TRAFICÂNCIA – PLEITO DE AUMENTO DA FRAÇÃO REDUTORA – INVIABILIDADE - FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA EM RAZÃO DA NATUREZA E VARIEDADE DA DROGA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em violação de domicílio e nulidade das provas obtidas, quando os policiais adentraram na residência diante de fundadas razões e de situação de flagrante delito.

Descabido falar em absolvição quando as provas contidas nos autos, especialmente os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da prisão, não deixam dúvidas da prática do delito de tráfico de drogas.

Se as circunstâncias elencadas nos autos não deixam dúvidas de que as drogas apreendidas seriam destinadas à difusão ilícita, não há falar-se em desclassificação do crime de tráfico para o de uso próprio, disposto no art. 28, da Lei n. 11.343/2006.

Revela-se proporcional e fundamentada a fração de 1⁄2 (um meio) de redução da pena pela causa de diminuição do tráfico privilegiado em razão da variedade e toxidade das drogas apreendidas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal aviado por
Moisés Rodrigues Coelho
, objetivando a reforma da sentença que julgou procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público, para condená-lo à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

A defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade da busca domiciliar e, via de consequência, da ilegalidade das provas obtidas e, no mérito, pugna pela absolvição, diante da ausência de prova para reconhecer a prática do delito imputado. Subsidiariamente, requer a desclassificação para a conduta elencada no art. 28 da Lei de Drogas, tendo em vista tratar-se de usuário e aumento da causa de diminuição do tráfico privilegiado em sua fração máximo (2/3).

Contrarrazões do Ministério Público pelo desprovimento do recurso (Id. 195887693).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id. 196591161, opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O - (PRELIMINAR - NULIDADE PROCESSUAL - VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E ILEGALIDADE DAS PROVAS)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa busca o reconhecimento da nulidade das provas coligidas aos autos, sob o argumento de que a entrada dos policiais em domicílio se deu de modo arbitrário e sem autorização.

No entanto, os argumentos não prosperam, porquanto as provas coligidas aos autos evidenciam de forma cabal que a entrada dos policiais militares na residência do apelante foi precedida de fundadas razões da prática de crime de natureza permanente.

De acordo com os autos, os policiais militares, no dia 11/06/2019, por volta das 9h30min, depois de receberem uma denúncia anônima de que um veículo HB20 estava estacionado em local afamado pela comercialização de drogas, ponto conhecido como “boca do porquinho”, foram apurar, identificando o veículo parado em frente a uma residência, ocasião em que fizeram a abordagem do motorista e da pessoa do apelante que estava debruçado na porta do passageiro.

Efetuada revista pessoal dos suspeitos, os policiais localizaram entorpecentes (duas porções de maconha) no interior do veículo e uma quantia em dinheiro na posse do condutor do veículo Ricardo (R$ 163,05) e na posse do apelante (R$ 150,00), tendo sido informado por Ricardo que adquiriu a droga do acusado.

Por essas razões, a mãe do acusado autorizou a entrada dos policiais na residência, oportunidade em que foram localizados no interior do seu quarto, um pote plástico contendo 07 (sete) porções de maconha, 01 (uma) porção de ácido bórico, 02 (dois) isqueiros, 02 (dois) maços de papel seda para cigarros artesanais, sacolas plásticas recortadas, 01 (uma) faca e 01 (uma) colher, ambas com resquícios de cocaína.

Esses fatos foram descritos no boletim de ocorrência, vejamos,
in verbis
:

“[...] A GUARNIÇÃO DA VIATURA MOINHO 01, RECEBEU DENÚNCIA ANÔNIMA DE QUE O VEÍCULO HYUNDAI/HB20 COR CINZA DE PLACA QBG-5086 ESTARIA EM UM PONTO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENTORPECENTES, NA RUA 02, DO BAIRRO RECANTO DOS PASSÁROS, CONHECIDA COMO “BOCA DO PORQUINHO”. QUE ENTÃO A GUARNIÇÃO AO CHEGAR PELO LOCAL, ENCONTROU REALMENTE O VEÍCULO JÁ CITADP, PARADO EM FRENTE A UMA RESIDÊNCIA, ONDE ENCONTRAVA-SE UM HOMEM NO INTERIOR, NO BANCO DO MOTORISTA (CONDUZIDO RICARDO) E UM OUTRO HOMEM (CONDUZIDO MOISÉS), DO LADO DE FORA DO VEÍCULO, DEBRUÇADO NA PORTA DO PASSAGEIRO. QUE AMBOS FORAM ABORDADOS, E SENDO ENCONTRADO EM PODER CONDUZIDO RICARDO, A QUANTIA DE r$ 163,05 E EM SEU VEÍCULO, UM FRASCO DE VIDRO, COM UMA PORÇÃO DE TAMANHO MÉDIO, DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA E UMA TROUXINHA, TAMBÉM DE SUBSTÃNCIA ANÁLOGA A MACONHA, E DISSE QUE TERIA ACABADO DE COMPRAR O ENTORPECENTE DO CONDUZIDO MOISÉS, E COM O SUSPEITO MOISÉS, FOI ENCONTRADO A QUANTIA DE R$ 150,00 EM SUA CINTURA. QUE ENTÃO FOI SOLICITADO APOIO DA GUARNIÇÃO DA VIATURA MOINHO 02, E LOGO SAIU A SRa SUELY COLEHO SILVA, MÃE DO SUSPEITO EM FRENTE A RESIDÊNCIA, E QUAL AUTORIZOU A GUARNIÇÃO A FAZER UMA BUSCA NO QUARTO DO CONDUZIDO MOISÉS, E COM APOIO DA GUARNIÇÃO MOINHO 02, FOI ENCONTRADO, EM CIMA DE UMA CÔMODA DE MADEIRA DO QUARTO, UM POTE PLÁSTICO QUE CONTINHA. SETE PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA, UMA TROUXA COM SUBSTÂNCIA ESBRANQUIÇADA DE SUBSTÃNCIA ANÁLOGA A ÁCIDO BÓRICO, UMA COLHER, UMA FACA, TODOS COM VESTÍGIOS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A COCAÍNA E DIVERSOS PEDAÇOS PEQUENOS REORTADOS DE SACOLA PLÁSTICA, ISQUEIROS E PAPEL PARA CONFECCIONAR CIGARROS ARTESANAIS. ASSIM SENDO, AMBOS FORAM ENCAMINHADOS, SEM LESÕES CORPORAIS, JUNTAMENTE COM OS MATERIAIS VINCULADPS A CENTRAL DE FLAGRANTES, PARA AS DEMAIS PROVIDÊNCIAS [...]” (Id. 195887181 -pág. 12-16).

Os policiais militares André Luis da Silva Monteiro e Alexsander de Campos Silva, nos depoimentos prestados perante a autoridade policial, confirmaram as informações do boletim de ocorrência (Id. 195887181 – pág. 17-18 e pág. 19-20).

Os fatos foram corroborados pelo depoimento de Ricardo Accacio, que foi preso em flagrante com o apelante Moisés, junto a autoridade policial, ao declarar: “
[...] que é usuário de substância entorpecente (...); que conhece Moisés a cerca de 3 anos; (...); que pelo aplicativo facebook conversou com Moisés na data de ontem e marcou de pegar drogas com ele (...); que é de Sorriso e estava passando por Cuiabá após uma viagem de trabalho, e ao perceber que sua maconha havia acabado resolveu fazer contato com Moisés; que combinou de pegar uma certa quantia de maconha com o Moisés, apenas para seu uso; que encontrou com o Moisés em frente da casa dele, e que ele mostrou a quantidade de droga que tinha para o declarante e disse que tinha comprado a droga por R$ 200,00 e que queria pelo menos o mesmo valor; que o declarante entregou o valor de R$ 150,00 e Moisés entregou a quantidade de droga mencionada; que neste momento foram abordados por uma viatura da PM que flagrou o declarante com a quantidade de droga comprada de Moisés e este com os R$ 150,00; que não tinha conhecimento que ali era uma “boca de fumo”; (...); que em seguida, a mãe de Moisés se aproximou e ouviu os policiais pedirem autorização para entrarem na residência e quando eles saíram, viu que saíram com um pote transparentes de plástico contendo vários objetos, como colher e uma sacolinha aparentando ter substância entorpecente tipo maconha e cocaína [...]
” (Id. 195887181 – pág. 29-30).

Do mesmo modo foi o depoimento dos policiais militares em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (relatório de mídias constante dos Id. 195887662 e Id. 195887663).

Ressalte-se que além da declaração do usuário Ricardo, os policiais confirmam que a mãe do acusado franqueou a entrada da polícia em sua casa, embora ela tenha negado em seu depoimento como informante em juízo.

Assim, perfeitamente válido o ingresso dos policiais militares na residência do acusado já que ocorreu na situação de flagrante delito conforme disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal e foram precedidas de fundadas razões.

A jurisprudência desta Corte não destoa deste posicionamento, vejamos,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE – PRELIMINAR - 1. DA NULIDADE DAS PROVAS EM RAZÃO DE DENÚNCIA ANÔNIMA - INDÍCIO LEGAL PARA DESENCADEAR A INVESTIGAÇÃO POLICIAL – PRELIMINAR REJEITADA – PRELIMINAR – 2.
ALEGADA NULIDADE NA BUSCA PESSOAL POR DENÚNCIA ANÔNIMA – INOCORRÊNCIA - FUNDADA SUSPEITA
– LEGALIDADE - PODER DE POLÍCIA - CRIME PERMANENTE - MÉRITO – 3. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA DE USUÁRIO DE DROGAS - ARGUIÇÃO DE FALTA DE PROVAS PARA DEMONSTRAR A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVAS - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA - MERCANTILIZAÇÃO DE ENTORPECENTES – DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL – 4. ESPERADA DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE PARA PATAMAR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE POR FORÇA DA SÚMULA No. 231 DO STJ – 5. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI No. 11343/2006 (TRÁFICO PRIVILEGIADO) - IMPOSSIBILIDADE – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA QUE INVIABILIZAM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - 6. PRETENDIDA READEQUAÇÃO DA PENA DE DIAS-MULTA – POSSIBILIDADE – DESPROPORCIONALIDADE EXISTENTE ENTRE A PENA CORPÓREA E A DE MULTA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Denúncia anônima repassada à Polícia sobre a prática de tráfico de drogas, é indício significativo e legal para desencadear a investigação policial, confirmada com apreensão de entorpecentes, não havendo ilegalidade na ação, tampouco ferimento a garantia constitucional do réu. 2. Não há ilegalidade na abordagem policial quando delineada situação que autorizava a busca pessoal, que foi operada em conformidade com o artigo 240, § 2o e artigo 244, ambos do Código de Processo Penal, pois na hipótese, havia fundada suspeita do envolvimento do réu na prática de crime de tráfico de drogas, que foi abordado após denúncia anônima, culminando na sua prisão em flagrante. Crime de natureza permanente.
3. Deve ser mantida a sentença condenatória do delito de tráfico de entorpecentes, quando o feito demonstra que a materialidade e a autoria delitiva se encontram perfeitamente comprovadas no que se refira a comercialização de entorpecentes, nos autos da ação penal. 4. A pena-base fixada no mínimo legal, inviabiliza qualquer pretensão no sentido de alteração da dosimetria e decréscimo da reprimenda inicial. A Súmula no. 231 do STJ veta que seja reduza a pena além do mínimo legal. 5. A dedicação á atividade criminosa inviabiliza a aplicação do benefício do tráfico privilegiado (artigo 33, § 4o, da Lei no. 11343/2006). 6. Ao dosar a pena do réu, o magistrado deve respeitar a proporcionalidade entre as penas corporal e de multa, a fim de resguardar as finalidades objetivadas pela lei, que são a repressão e educação.” (TJ-MT 00037761120188110029 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 25/08/2021, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/08/2021) (destaquei)

Portanto, não há nulidade alguma nas diligências realizadas pelos policiais e, por consequência, há de ser reconhecida a legalidade das provas produzidas no decorrer de ambas as fases da persecução penal.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar arguida
.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público ofereceu denúncia contra Moisés Rodrigues Coelho como incurso nas penas do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, nos seguintes termos:

“[...] Conforme Inquérito Policial, no dia 11 de junho de 2019, às 9h30min, na residência localizada na Rua 02, no 172, Quadra 19, do Bairro Recanto dos Pássaros, nesta Capital, o denunciado Moisés Rodrigues Coelho trazia consigo e tinha em depósito 09 (nove) porções de maconha, com massa de 18,97 g (dezoito gramas e noventa e sete centigramas) e 01 (uma) porção de ácido bórico, com massa de 11,10 g (onze gramas e dez centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudo pericial definitivo n° 3.14.2019.55949-01 (fls. 11/13-IP).

Na referida data, policiais militares receberam denúncia anônima de que o veículo HB20, de cor cinza, placas QBG-5086, estava estacionado em local afamado pela comercialização de drogas, ponto conhecido como “boca do Porquinho”.

Em razão dessa informação, os militares deslocaram-se até a residência apontada, instante em que visualizaram o condutor do veículo, posteriormente identificado como Ricardo Accacio Moreira de Mello, junto com o denunciado Moisés que estava debruçado sobre a porta do passageiro do automóvel.

Efetuada revista pessoal nos suspeitos, os policiais localizaram com o denunciado Moisés a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) e, em posse de Ricardo, o importe de R$ 163,05 (cento e sessenta e três reais e cinco centavos).

Em continuidade, foi realizada busca no interior do veículo, onde foram apreendidas 02 (duas) porções de maconha, dentro de um frasco de vidro. Questionado a respeito do psicotrópico, o indivíduo Ricardo declarou que havia adquirido com Moisés.

Autorizada a entrada da guarnição na residência pela mãe do denunciado, os policiais encontraram no interior do quarto de Moisés, um pote plástico contendo 07 (sete) porções de maconha, 01 (uma) porção de ácido bórico, 02 (dois) isqueiros, 02 (dois) maços de papel seda para cigarros artesanais, sacolas plásticas recortadas, 01 (uma) faca e 01 (uma) colher, ambas com resquícios de cocaína.

Conduzido à delegacia, perante a autoridade policial, o denunciado Moisés negou a propriedade dos ilícitos apreendidos. Disse que os policiais encontraram apenas bitucas de cigarro de maconha, as quais eram para seu consumo pessoal. Alegou que é amigo de Ricardo; que estavam apenas conversando em frente a sua residência e que não vendeu maconha para ele. Afirmou que ouviu quando os militares ordenaram que Ricardo atribuísse a ele a responsabilidade pela venda da droga.

À sua vez, o usuário Ricardo delatou que foi até a residência de Moisés adquirir certa quantidade de droga para seu consumo próprio. Disse que combinou de comprar drogas com o denunciado Moisés pelo aplicativo “Facebook”. Disse é usuário de maconha e que, naquela data, comprou o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) de maconha do denunciado Moisés que, logo em seguida, ambos foram abordados pelos militares.

Destarte, os depoimentos dos Policiais Militares que realizaram a prisão em flagrante do denunciado e narraram os detalhes do fato, a existência de denúncia anônima relatando o funcionamento de “boca de fumo” na residência do denunciado, aliados à apreensão de expressiva quantidade de droga, o encontro de materiais sabidamente empregados no narcotráfico e a delação do usuário de droga, são elementos que comprovam a ocorrência do tráfico de drogas. [...]”
(Id. 195887181 – pág. 3-6)

Após regular tramitação do processo, o magistrado sentenciante julgou procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público e condenou o apelante à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Como salientado, a defesa pugna pela absolvição do recorrente sob o fundamento de que não há provas que demonstrem a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes e, subsidiariamente, pede a desclassificação para o crime do art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (posse de drogas para uso pessoal), bem como o aumento da fração da causa de diminuição do tráfico privilegiado para 2/3.

O pleito defensivo não prospera.

A materialidade está comprovada nos autos pelo Termo de Apreensão (Id. 195887181 – pág. 21) e Laudo Pericial (Id. 195887181 – pág. 23-28), assim como pela prova oral produzida em ambas as fases da persecução penal.

De acordo com o Laudo Pericial no n. 3.14.2019.55949-01, foram apreendidos 1 (uma) porção de material de tonalidade esbranquiçada na forma de grânulos, com massa total de 11,10 (onze gramas e dez centigramas) de substância análoga a ácido bórico, 9 (nove) porções de material vegetal seco de tonalidade castanho-esverdeada, com massa total de 18,97g (dezoito gramas e noventa e sete centigramas) de substância análoga a maconha; além de resquícios (impossibilidade de pesagem), com presença de “cocaína”.

Em relação à autoria, na fase extrajudicial, o apelante declarou que o Ricardo ligou dizendo que iria passar em sua residência; que ficou conversando com o Ricardo em frente a sua residência; que a droga foi encontrada no interior do veículo do Ricardo; que não era dele; que ouviu os policiais dizer ao Ricardo para ele falar que a droga era do interrogado. (Id. 195887181 – pág. 34-35)

Em juízo, negou a prática delitiva, afirmando que: “estava indo ao mercado, quando encontrou o Ricardo, que estava vindo de viagem e queria trocar uma ideia; que é mentira que ele passou para buscar entorpecente; que na sua casa não foi encontrado nada, somente bitucas; que nunca ouviu falar que sua casa era conhecida como “boca de fumo”; que ia comprar os ingredientes para a mãe fazer lasanha; que não sabia que o Ricardo estava com entorpecente, nem porque ele disse que comprou a droga dele (excerto retirado da sentença e relatório de mídias de Id. 195887660).

Entretanto, a sua versão encontra-se isolada nos autos e desconectada dos demais elementos probatórios produzidos durante a instrução criminal.

Ouvido em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o policial militar André Luis da Silva Monteiro asseverou:
“[...] o senhor se recorda dessa ocorrência? Recordo, mais ou menos; o que o senhor pode trazer a respeito dessa situação? Foi denúncia anônima? Foi denúncia, a base modulou essa denúncia e aí deslocamos até o local e tava o proprietário do veículo dentro do veículo e o outro suspeito estava fora do veículo conversando. Aí foi abordado os dois e encontrado uma porção dentro do veículo. Aí, posterior, a mãe do outro suspeito autorizou entrar na casa, dentro do quarto dele e foram encontradas aquelas outras substâncias dentro do quarto dele; esse rapaz que estava sentado no veículo, que é o RICARDO, o senhor se recorda se ele falou que tinha acabado de comprar aquela droga do MOISÉS? Sim, ele falou que acabou de comprar dele, aí foi feita a busca pessoal e foi encontrada uma quantia de dinheiro que ele falou. Ele citou lá que comprou, se não engano, por R$150,00, aí foi feita a busca e foi encontrado R$150,00 dobrado com o outro suspeito MOISÉS; a mãe do acusado autorizou vocês a entrarem na casa? Sim, a mãe dele estava no local e autorizou; foi encontrado entorpecente na casa dele? Sim, foi encontrada uma porção lá e outro material para a prática do tráfico de droga, colher, ácido bórico; eu estou perguntando porque ele falou que na casa dele não tinha nada. O senhor tem certeza que o rapaz falou que tinha acabado de comprar a droga dele? Sim, comprou, e até foi achado o valor que ele falou que pagou, que foi feita a busca e ele tava com o dinheiro. Ele tinha acabado de passar a droga para o cara do veículo, porque ele tava com o dinheiro ainda, nem tinha entrado lá na casa dele. Perguntas da Acusação: o senhor já conhecia o acusado? já tinha feito a abordagem dele anteriormente? Não, de ambos não. Perguntas da Defesa: na ocasião foi encontrado algum dinheiro picado na posse do senhor MOISÉS ou dentro do quarto dele? Com o MOISÉS foi encontrado na abordagem o dinheiro, agora dentro do quarto dele eu não recordo. Mas como proprietário do veículo disse que tinha acabado de comprar a droga, foi feita a busca e encontrado o dinheiro; foi encontrado alguma balança de precisão? Eu não recordo não, tem de ler o BO; a casa onde ele mora é conhecida como ‘boca de fumo’? Sim, por isso que teve a denúncia lá, foram os vizinhos que ligaram; a polícia já chegou de fazer algum estudo com fotografias da casa dele ou registro de imagens para comprovar que lá realmente é uma ‘boca de fumo’? Eu não sei informar; foi encontrado algum tipo de material para embalagem de droga na casa dele? Sim, no quarto dele foram apreendidos vários materiais, conforme o BO [...]
” (excerto da sentença e do relatório de mídia de Id. 195887663)

No mesmo sentido, o policial militar Alexsander de Campos Silva afirmou:
“[...] o senhor se recorda dessa ocorrência? Recordo; como foi essa situação? Essa situação, a gente tava em rondas, em patrulhamento, e a gente recebeu essa denúncia anônima pelo talonário, que era vizinho ali, quem ligou era vizinho do rapaz aí. Ele pegou um talonário que tava na viatura e passou a situação pra gente. Aí fomos lá e encontramos esse veículo parado em frente à residência desse suspeito aí e foi onde a gente encontrou esse material. E o senhor RICARDO, na hora da abordagem, ele informou que tinha ido lá comprar essa droga nesse local que é conhecido como ‘boca do porquinho’; esse RICARDO disse pra vocês quanto ele pagou na droga? Não, só falou que tinha comprado dele; vocês foram até a residência do denunciado MOISÉS. Não é isso? Isso, o carro tava parado em frente a casa dele; a mãe dele estava lá? Estava; ela autorizou você a entrarem no imóvel? Autorizou; e o senhor lembra o que foi encontrado? O quarto estava bagunçado, mas a gente achou esse material aí que está vinculado no BO. Perguntas da Acusação: vocês já tinham feito a abordagem desse acusado alguma vez? Não, foi a primeira vez; sabiam se ele tinha algum problema ali no bairro a respeito de quaisquer outros assuntos? Não, não sabia. Perguntas da Defesa: foi encontrado algum valor em dinheiro picado na posse dele ou dentro do quarto dele? No quarto não, eu não me recordo não, dinheiro que a gente encontrou estava com ele lá fora, na hora que ele estava encostado lá no carro conversando com o outro rapaz; foi encontrado balança de precisão ou outro petrecho que indicava ser ele um traficante de drogas? Balança de precisão não; vocês já abordaram algum indivíduo que afirmou ter comprado droga lá na casa dele? Não, porque esse RICARDO falou pra nós, lá no momento da abordagem, que ele não era de lá do bairro. Esse que foi lá comprar; certo! A casa dele é conhecida como ‘boca de fumo’? isso, ‘boca do porquinho’, a denúncia chegou dessa forma; a polícia fez alguma investigação, com algum tipo de foto ou filmagem, para comprovar que lá é uma ‘boca de fumo’? Não, de forma alguma, porque isso daí chegou pelos próprios vizinhos ali da região que ligou, viu o carro parado lá e ligou para a guarnição [...]”
(excerto da sentença e relatório de mídia de Id. 195887662).

Importante destacar que a alegação do apelante de que os entorpecentes não lhe pertenciam não encontra ressonância na prova dos autos.

Com efeito, nos termos do art. 156 do CPP: “
A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício
”. Portanto, a simples alegação sem ter sido comprovada não é suficiente para afastar as provas seguras reunidas pelos policiais militares.

Sobre o assunto, trago à colação recente precedente deste Sodalício,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE ILICITUDE DE PROVAS –
ALEGAÇÃO DE QUE AS DROGAS FORAM “PLANTADAS” PELOS POLICIAIS – AUSÊNCIA DE PROVAS – ÔNUS PROBATÓRIO – ART. 156 DO CPP – IDONEIDADE DAS PALAVRAS POLICIAIS
– 2. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – REINCIDENTE ESPECÍFICO – 3. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPÓREA POR RESTRITIVA DE DIREITOS E ABRANDAMENTO DO REGIME DE PENA – IMPERTINÊNCIA – REQUISITOS OBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS (ART. 33, § 2, B E ART. 44, INC. I, II E III DO CP)– PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. 1.
A mera alegação de que a droga teria sido "plantada" por policiais, sem a apresentação de quaisquer elementos de convicção produzidos, não é suficiente para enfraquecer o conjunto de provas formado nos autos, que indicam a licitude da ação realizada pelos policiais militares que apreenderam as substâncias entorpecentes.
2. Para a incidência da benesse do art. 33, § 4o da Lei Antidrogas, necessário se faz o preenchimento de todos os requisitos, porém, no presente caso, verifica-se que o Apelante é voltado à prática criminosa, vez, que reincidente específico, não fazendo portanto jus ao benefício. 3. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ou mesmo o abrandamento do regime de pena, vez que o apelante tem reincidência delitiva, bem como a pena aplicada é superior há 4 anos (art. 33, § 2o, a, e art. 44, inc. I e II, ambos do Código Penal).” (TJ-MT - APR: 10012751120218110046, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 02/08/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/08/2023) (destaquei)

Ademais, cumpre ressaltar que os policiais não conheciam o acusado anteriormente, não tendo nenhum motivo para “plantar a droga” com o intuito de prejudicá-lo.

É importante frisar que as testemunhas de defesa ouvidas em juízo, em nada contribuíram, porquanto não presenciaram os fatos, apenas trouxeram informações a respeito de sua conduta social e da sua condição de usuário.

Outrossim, como bem pontuado pelo magistrado
a quo
, apesar da mãe do acusado Suely Coelho Silva, em juízo, afirmar que o seu filho não tem envolvimento com venda de drogas, acabou por admitir que já ouviu comentários de que sua residência é conhecida como “boca do porquinho”.

Destaco que embora as testemunhas sejam os policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, a exegese pretoriana é sedimentada no sentido de que a palavra dos agentes estatais, quando firmes, seguras, isentas de contradições e harmônicas com os demais elementos probatórios, constituem prova suficiente para a condenação, mormente se não foram contraditadas oportunamente, na forma do art. 214 do CPP, nem tiverem a idoneidade afastada por qualquer elemento concreto.

Conforme farta jurisprudência dos Tribunais pátrios, as declarações prestadas por policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, senão veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) O depoimento de policiais, mormente quando corroborado pelas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório, pode ser utilizado como meio probatório apto à fundamentar a condenação” (STJ; HC n. 195200-SP; Quinta Turma; Rel.a Min.a Laurita Vaz; DJe 3.5.12).

Registre-se, ainda, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Enunciado Orientativo n.o 8, IUJ n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Ainda, importante consignar que o usuário de drogas Ricardo, que foi preso em flagrante juntamente com o apelante, apesar de não ter sido ouvido em juízo, declarou perante a autoridade policial “
que encontrou com o Moisés em frente da casa dele, e que ele mostrou a quantidade de droga que tinha para o declarante e disse que tinha comprado a droga por R$ 200,00 e que queria pelo menos o mesmo valor; que o declarante entregou o valor de R$ 150,00 e Moisés entregou a quantidade de droga mencionada”.

Destaque-se, ademais, conforme consignado na sentença, “
consta dos autos uma cópia do diálogo travado entre o usuário RICARDO e o acusado MOISES pelo aplicativo “Facebook – Messenger”, no qual ambos combinaram a compra e entrega do psicotrópico. Nesse documento se vê que o denunciado envia uma fotografia do entorpecente, afirma ter 20g e que fará pelo valor de R$15,00 para RICARDO
(Id. 70095445, fls. 31/34).”, que não foi rechaçado ou mesmo questionado pela defesa.

Nesse contexto, tem-se que a destinação mercantil das substâncias apreendidas restou comprovada diante de todo cenário em que se deu a prática: apreensão de um pote plástico contendo 07 (sete) porções de maconha, 01 (uma) porção de ácido bórico, 02 (dois) isqueiros, 02 (dois) maços de papel seda para cigarros artesanais, sacolas plásticas recortadas, 01 (uma) faca e 01 (uma) colher, ambas com resquícios de cocaína, tudo condizente com a mercancia.

Com efeito, o crime previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 é delito de ação múltipla, consumando-se não apenas com o próprio ato de comercialização de drogas, mas com a prática de qualquer das condutas vedadas descritas no preceito primário da norma. Veja-se:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa”.

O entendimento perfilhado por este e. Tribunal de Justiça, consoante a Uniformização de Jurisprudência no. 7, é no sentido de que “
A caracterização do delito de tráfico de drogas prescinde da efetiva comercialização de substâncias entorpecentes, bastando que o agente pratique uma das várias condutas elencadas no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, por se tratar de tipo misto alternativo
”, como aconteceu no caso concreto.

Nesta esteira, ainda que o acusado negue a prática do delito, as circunstâncias elencadas nos autos são firmes e coerentes e não deixam dúvidas da prática do crime de tráfico de drogas, de modo que a negativa de autoria do apelante e a tese absolutória ressoam isoladas nos autos.

Dessa forma, o pedido de absolvição, formulado pela defesa, não comporta amparo, pois os elementos probatórios evidenciam a materialidade e autoria do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

A corroborar tal entendimento, trago à colação os seguintes precedentes,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO COMPROVADA – RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.
Inviável a pretensão absolutória, se as provas constantes dos autos são suficientes para atestar que o acusado concorreu para a infração penal, sendo suficientes para embasar o decreto condenatório os depoimentos harmônicos dos policiais, aliados aos demais elementos probatórios, que não deixam dúvidas quanto à traficância por ele exercida.
” (N.U 0000599-16.2020.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/08/2023, Publicado no DJE 06/09/2023) (destaquei)

.

De igual modo, não prospera a tese de desclassificação para o crime do art. 28, “caput”, da Lei n. 11.343/2006 (posse de drogas para uso pessoal), unicamente em razão de que a droga apreendida era para consumo próprio.

É que a defesa não se desincumbiu de fazer prova nesse sentido, o que, corroborado com a variedade de drogas (maconha e ácido bórico), o local, as condições em que se desenvolveu a ação, tem-se que a substância entorpecente era destinada à mercancia.

Importante, ainda, salientar que há a possibilidade de o usuário de droga utilizar-se da comercialização do entorpecente não somente para sua sobrevivência, mas para a manutenção do vício.

Nesse sentido é o teor do Enunciado Orientativo n. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”.

Nesta toada, é o entendimento jurisprudencial do TJMT:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – RECURSO DA DEFESA –
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ‘CAPUT’ DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL [ART. 28 DO MESMO DIPLOMA LEGAL] – INVIABILIDADE
– MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS – PALAVRA DOS POLICIAIS – ENUNCIADO ORIENTATIVO No. 8 DO TJMT – LAUDO PERICIAL DEFINITIVO DE CONSTATAÇÃO DE DROGAS – RECORRENTE FLAGRADO COM

476,98G DE MACONHA E 27,94G DE COCAÍNA E A QUANTIA DE R$ 406,00 (QUATROCENTOS E SEIS REAIS EM DINHEIRO) – COTEJO HARMÔNICO DE PROVAS – CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA OU MISTO ALTERNATIVO – ENUNCIADO ORIENTATIVO No. 7 DO TJMT – DESNECESSIDADE DE QUE O ACUSADO SEJA SURPREENDIDO COMERCIANDO A DROGA APREENDIDA– ENUNCIADO ORIENTATIVO No.3 DO TJMT– PENA – DOSIMETRIA –SEGUNDA FASE –

RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PRETEXTADA – IMPOSSIBILIDADE – MERA ADMISSÃO DA POSSE OU PROPRIEDADE PARA USO PRÓPRIO DO RECORRENTE – ÓBICE AO RECONHECIMENTO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 630/STJ– PRECEDENTES STJ [HC N. 827.586 E

RESP N. 1.972.008] – APELANTE REINCIDENTE – MANUTENÇÃO DA CONDIÇÃO QUE SE IMPÕE –

SENTENÇA MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO.
As drogas apreendidas, não apenas por sua quantidade, mas também por sua natureza e pela forma de acondicionamento, se destinavam a mercancia, razão pela qual o cotejo probatório objetivado nos autos não comporta a tese da desclassificação defensiva. O Enunciado Orientativo 8 do TJMT:“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”. O Enunciado Orientativo 7 do TJMT:“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.” O Enunciado Orientativo 3 do TJMT:“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
"A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio". (Súmula 630 do STJ) (e-STJ, fl. 27) (AgRg no HC n. 827.586/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023)” (N.U 0045299-27.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/10/2023, Publicado no DJE 19/10/2023) (destaquei)

Logo, afigura-se pertinente a manutenção da sentença, porquanto não ficou evidenciado nos autos que a droga apreendida seria destinada exclusivamente ao consumo próprio do acusado.

Em outro ponto, insurge-se a defesa contra a fração de 1/2 aplicada na causa de diminuição do tráfico privilegiado, pugnando pela fração máxima de 2/3.

A teor do disposto no §4o do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades delituosas ou integrarem organizações criminosas, o que é o caso do apelante, como bem pontuou o magistrado
a quo
.

De outro lado, a jurisprudência é uníssona no sentido de que uma vez presentes os requisitos para o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, fica a critério do juiz a escolha da fração redutora, desde que devidamente fundamentada, sob pena de se conferir ao réu o direito à diminuição da pena no grau máximo (2/3). Cito: AgRg no HC n. 462.289/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 30/5/2019, DJe de 11/6/2019.

No caso, o juízo
a quo
ao considerar a fração de 1⁄2 (um meio) considerou “
a toxidade e variedade do entorpecente apreendido (Enunciado n. 48 – TJMT)
”, quais sejam: 11,10 (onze gramas e dez centigramas) de substância análoga a ácido bórico, 18,97g (dezoito gramas e noventa e sete centigramas) de substância análoga a maconha e objetos com resquícios de cocaína.

Portanto, como manifestou o douto Procurador de Justiça, “
temos
que o percentual de 1/2 (um meio) se mostra justo e suficiente a ponto de aplicar a causa de diminuição da pena
”.

Com esses fundamentos,
nego provimento
ao recurso da defesa, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024